Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0716893-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELIO RAMOS MARTINS JUNIOR PACIENTE: KELSON ROBERTO OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de KELSON ROBERTO OLIVEIRA SILVA contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (ID no 35660565) que, nos autos no 0706294-29.2022.8.07.0020 (Inquérito Policial no 369/2022 – 21a DP e Ocorrência Policial no 2545/2022 -21a DP), indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente. Esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 14.04.2022, em razão da prática, em tese, do delito de roubo, ocorrendo a conversão em prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Narra que, em 17.05.2022, requereu perante o d. Juízo apontado coator a revogação da custódia cautelar, o que restou indeferido. Defende que a fundamentação expendida pelo d. Juízo da origem não merece subsistir, pois se trata de paciente primário, que não se dedica a atividades criminosas ou que tenha se envolvido em situação semelhante. Argumenta que os magistrados que decretou a prisão cautelar e que indeferiu o pedido de revogação adotaram argumentos genéricos e hipotéticos, sem ostentar justificativa para a manutenção da medida excepcional de restrição da liberdade. Defende a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e, por outro lado, o cabimento da aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento, previstas no art. 319 do CPP, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de se ausentar da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal no 0706294-29.2022.8.07.0020, determinando a sua soltura até o julgamento do mérito da presente impetração. Subsidiariamente, pede a revogação da segregação provisória, mediante a aplicação de cautelares do art. 319 do CPP. Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo para cassar o ato da autoridade apontada coatora. Junta documentos. Os autos foram conclusos à em. Desa. Plantonista, que não conheceu da medida no plantão judicial e remeteu os autos à apreciação do relator natural (ID 35662968). Considerando que o feito não se encontrava instruído com a devida procuração aos presentes autos, bem como não havia sido colacionado o Auto de Prisão em Flagrante e/ou denúncia, concedeu-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa regularize a sua atuação no feito e providenciasse a necessária instrução do writ, sob pena de não admissão (ID 35716157), o que foi parcialmente atendido, eis que não se colacionou cópia da denúncia oferecida (ID 35752855). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. De acordo com a documentação colacionada, o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 14.04.2022, em razão da prática, em tese, da conduta prevista no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma branca) (autos no 0706294-29.2022.8.07.0020). Por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia 16.04.2022, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, após requerimento ministerial, nos seguintes termos (ID 35660563, págs. 2/4): (...) “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe aa magistrada, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica desta magistrada, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KELSON ROBERTO OLIVEIRA SILVA, filho de ROBERTO COSTA OLIVEIRA e de KATIANA DOS SANTOS SILVA, nascido em 06/10/2002, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (Grifou-se). A leitura do auto de prisão em flagrante revela que o paciente, na companhia de comparsa ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de um facão, por volta de 8h30, próximo a Rua 8 Norte, em Águas Claras, subtraiu o aparelho celular da vítima L. S. P. e, com o mesmo modus operandi, ato contínuo subtraiu também o aparelho telefônico da vítima R. P. B. Consta que o paciente foi detido por populares enquanto aguardava-se a chegada dos policiais, ao passo que seu comparsa conseguiu se evadir entrando em um dos vagões do metrô. Nesse cenário, não obstante os argumentos do impetrante, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria do crime imputado, que, além de ser grave, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Doutra parte, eventuais condições favoráveis do paciente, como primariedade, não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como na espécie. Noutro giro, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas, quando duas mulheres, que, pela manhã, se dirigiam para seus trabalhos, foram surpreendidas pelo paciente e seu comparsa, os quais lhes subtraíram os aparelhos celulares mediante emprego de grave ameaça utilizando-se de um facão. Nesse âmbito, observa-se que o d. Juízo da origem houve por bem, de maneira acertada, indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar, nos seguintes termos: (...) 2. O Juízo do NAC, em 16 de abril de 2022, converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva (ID 121712685), cuja fundamentação está alicerçada garantia da ordem pública. Os fundamentos que embasaram a decisão estão assim lançados (ID 121712685): “[...] Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: [...] E, na ótica desta magistrada, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva [...]”. No caso, os delitos de roubo se revestem de gravidade concreta, uma vez que praticados mediante concurso de pessoas e emprego de arma branca, o que certamente aumenta o êxito na prática delitiva contra as duas vítimas. Como se percebe, os fundamentos que alicerçaram a ordem de custódia permanecem hígidos. A defesa não traz nenhum fato novo que possa conduzir à reconsideração da determinação. Os bons antecedentes e ocupação lícita do investigado foram considerados para a decretação de sua prisão, o que não foi e continua não sendo capaz de impedir sua segregação cautelar. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Paciente acusado da prática de roubo em companhia de adolescente, com emprego de grave ameaça contra vítimas diversas, com uso de motocicleta e simulacro de arma de fogo. Modus operandi que evidencia a periculosidade do agente e justifica a necessidade de sua segregação, ainda que primário. Constrição fundada nos artigos. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (Acórdão 1127108, 07167885220188070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no PJe: 1/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa. Intime-se a Defesa para apresentação de resposta à acusação. (Grifou-se) (ID 35660565 - Pág. 2/4). Logo, ao menos à primeira vista, justifica-se a manutenção da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, tal qual prolatada, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Por esses motivos, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações, devendo remeter cópia da denúncia oferecida em desfavor do paciente e de demais documentos que julgar pertinentes ao exame do mérito deste writ. Requisitem-se ainda as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens da paciente enquanto menor. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator